Tribunal: TJES
Processo: 0000021-44.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000021-44.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA MARIA MORAU ZANOTTI

APELADO: GERALDO ELIO SABINO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da demonstração de que o imóvel, além de se enquadrar nos parâmetros legais de área, é explorado economicamente pela família, nos termos do art. 833, VIII, do CPC.

2. No caso concreto, não foram apresentados documentos ou elementos probatórios suficientes a demonstrar que o imóvel é utilizado como meio de subsistência da família ou que seja destinado integralmente à agricultura familiar.

3. A penhora recai sobre imóvel pertencente ao marido da apelante, para satisfação de crédito oriundo de sentença condenatória em ação indenizatória por lesão corporal grave, com trânsito em julgado.

4. Inviável o reconhecimento da impenhorabilidade do bem.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 13 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0000021-44.2020.8.08.0044

Apelante: Luciana Maria Morau Zanotti

Apelado: Geraldo Elio Sabino

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Luciana Maria Morau Zanotti contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Santa Teresa nos autos dos embargos de terceiro apresentados em desfavor de Geraldo Elio Sabino, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais a apelante alegou, em síntese, que (a) a Lei nº 8.009/90 institui a impenhorabilidade do bem de família com a finalidade de resguardar o direito fundamental à moradia; (b) o art. 3º da Lei nº 8.009/90 choca-se com o art. 5º da CF.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento conjunto com o processo nº 0002639-93.2019.8.08.0044.

Vitória, 16 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A questão afeta à suposta impenhorabilidade do bem de família foi devidamente apreciada nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença nº 0002639-93.2019.8.08.0044 apresentada pelo marido da ora apelante, que tramita apensada a estes embargos de terceiro, sendo ambas as ações apresentadas em desfavor do ora apelado, Geraldo Elio Sabino.

Como destacado nos autos em apenso, a penhora recai sobre imóvel do marido da apelante, Zózimo Elias Zanotti, para garantir o cumprimento de sentença condenatória oriunda de ação indenizatória fundada em crime de lesão corporal grave, praticado por Zózimo Elias Zanotti contra o apelado, com decisão já transitada em julgado.

Quanto à alegada impenhorabilidade, que igualmente constitui o objeto do presente recurso, fora devidamente apreciada nos autos em apenso. Como exposto nos referidos autos, “
Ainda que se considere o argumento de ser pequena propriedade rural, nos termos da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema 1234, “
É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade.”, o que não foi demonstrado nos autos.
Não foram apresentados documentos ou provas robustas que comprovassem que a área seja destinada integralmente à agricultura familiar, com exploração econômica direta pelo agricultor e sua família, ou que constitua o único meio de subsistência da família do apelante, o que afasta a alegada impenhorabilidade
.”.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ART. 833, VIII, DO CPC. EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL PELA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO (DEVEDOR). NÃO COMPROVADO. REFORMA DO ACÓRDÃO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 4/7/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/3/2023 e concluso ao gabinete em 10/9/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, é "definir sobre qual das partes recai o ônus de provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade" (Tema 1234/STJ).

3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, é imperiosa a satisfação de dois requisitos: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família.

4. Quanto ao primeiro requisito, considerando a lacuna legislativa acerca do conceito de "pequena propriedade rural" para fins de impenhorabilidade, a jurisprudência tem tomado emprestado aquele estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. No art. 4ª, II, alínea "a", da referida legislação, atualizada pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

5. Essa interpretação se encontra em harmonia com o Tema 961/STF, segundo o qual "é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização" (DJe 21/12/2020).

6. A Segunda Seção desta Corte decidiu que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor (executado) tem o ônus de comprovar que além de se enquadrar dentro do conceito de pequena, a propriedade rural se destina à exploração familiar (REsp n. 1.913.234/SP, Segunda Seção, DJe 7/3/2023).

7. Como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado.

8. O art. 833, VIII, do CPC é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar.

9. Isentar o executado de comprovar o cumprimento desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor (exequente) importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação da norma - de assegurar os meios para a efetiva manutenção da subsistência do executado e de sua família.

10. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: "É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade".

11. No recurso sob julgamento, os executados (recorridos), embora tenham demonstrado que o imóvel rural possui menos de quatro módulos fiscais, não comprovaram que o bem é explorado por sua família.

Logo, deve ser reformado o acórdão estadual, mantendo-se a decisão do Juízo de primeiro grau que determinou a penhora do imóvel.

12. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau que manteve a penhora do imóvel.

(REsp n. 2.091.805/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 6/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Dessa forma, não havendo comprovação de que a área seja destinada integralmente à agricultura familiar, com exploração econômica direta pelo agricultor e sua família, ou que constitua o único meio de subsistência da família da apelante, inviável o reconhecimento de sua impenhorabilidade.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa a verba honorária fixada na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 13.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.